Tribunal: TJDFT
Processo: 0734489-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DOS DIRETORES DA EMPRESA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15 E TEMA 1.076/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante recente entendimento da 3a Turma do c. STJ, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido for indeferido, “em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (REsp no 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023).
2. De acordo com a orientação adotada pela c. Corte de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
3. No caso concreto, mantém-se como parâmetro o valor da causa para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15 e do Tema 1.076/STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.